Tribunal: TJMT
Processo: 1002560-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002560-38.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: IVENS DIEGO MAGALHAES PINHEIRO RABELLO
EMBARGADA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 A 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência em ação de anulação de débito e indenização por danos morais e materiais relativos a contrato de cartão de crédito consignado. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, de modo a justificar a integração da decisão por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem contornos processuais restritos, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias ventiladas no recurso, apresentando fundamentos claros quanto à regularidade da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado, à inexistência de vício de consentimento e à improcedência do pedido de indenização.
5. O inconformismo do embargante com a solução dada à causa não se confunde com vícios que autorizam o manejo dos embargos de declaração.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento de rediscussão da causa, mas de integração da decisão judicial quando presentes os vícios legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:" 1. O mero inconformismo da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já analisados e decididos pelo acórdão.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, § 3o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022829-63.2023.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.04.2025, DJE 08.04.2025; TJMT, N.U 1022092-03.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 19.05.2023, DJE 22.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002560-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVENS DIEGO MAGALHAES PINHEIRO RABELLO - CPF: 024.229.701-33 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025